Tribunal: CARF
Processo: 11516.720885/2020-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
RECURSO ESPECIAL DO SUJEITO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS. DIREITO ALHEIO. FALTA DE LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF No 172. NÃO CONHECIMENTO.
Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, conforme dispõe o art. 18 do CPC, aplicado de forma subsidiária em âmbito administrativo; e, nos termos do verbete sumular de no 172 deste Conselho que “a pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado.”
RECURSO ESPECIAL DOS RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS. REQUISITOS. ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA DECISÃO RECORRIDA. NÃO CONHECIMENTO.
Ausente a análise do motivo de atribuição de responsabilidade, em razão da decretação da intempestividade da impugnação e do não conhecimento do recurso voluntária, obstado o seguimento do recurso especial dos responsáveis solidários.
RECURSO ESPECIAL DO SUJEITO PASSIVO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. PRÓ-LABORE. OBRIGATORIEDADE DE FIXAÇÃO. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. REVOLVIMENTO DO ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. NÃO CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e o paradigma, o torna inapto para demonstrar a divergência de interpretação, inviabilizando o conhecimento do recurso.
A pretensão de reexame dos fatos e provas obsta o conhecimento do recurso especial.
Merece não ser conhecido o recurso especial quando a decisão recorrida esteja assentada em mais de um fundamento suficiente e autônomo, não tendo sido devolvido à apreciação da Câmara Superior de Recursos Fiscais todos eles.
RECURSO ESPECIAL DOS RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. SIMILITUDE FÁTICA. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. PRELIMINAR. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. MATÉRIA EMINENTEMENTE JURÍDICA. SIMILITUDE, CONHECIMENTO.
Merece ser conhecido o recurso especial interposto contra acórdão que, em situação fática similar, conferir à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara, Turma Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos Fiscais, observados os demais requisitos previstos nos arts. 118 e 119 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO. ANÁLISE RECURSAL ADSTRITA À TEMPESTIVIDADE.
Por se tratar de um dos requisitos de admissibilidade do recurso, a tempestividade é condição indispensável para o exame do mérito, não sendo superável, ainda que se trate de questão de ordem pública.
A apresentação intempestiva da impugnação faz com que não se instaure a fase litigiosa do processo administrativo fiscal, restringindo o escopo de apreciação do recurso voluntário.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.720885/2020-25
ACÓRDÃO
9202-011.829 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
11 de novembro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
AA - ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
RECURSO ESPECIAL DO SUJEITO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
DOS SÓCIOS. DIREITO ALHEIO. FALTA DE LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF No
172. NÃO CONHECIMENTO.
Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, conforme dispõe
o art. 18 do CPC, aplicado de forma subsidiária em âmbito administrativo;
e, nos termos do verbete sumular de no 172 deste Conselho que “a pessoa
indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo
crédito tributário lançado.”
RECURSO ESPECIAL DOS RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS. REQUISITOS.
ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS. MATÉRIA
NÃO APRECIADA PELA DECISÃO RECORRIDA. NÃO CONHECIMENTO.
Ausente a análise do motivo de atribuição de responsabilidade, em razão
da decretação da intempestividade da impugnação e do não conhecimento
do recurso voluntária, obstado o seguimento do recurso especial dos
responsáveis solidários.
RECURSO
ESPECIAL
DO
SUJEITO
PASSIVO.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
PRÓ-LABORE.
OBRIGATORIEDADE
DE
FIXAÇÃO.
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. REVOLVIMENTO DO ARCABOUÇO FÁTICO-
PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
FUNDAMENTO
AUTÔNOMO.
NÃO
CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e o paradigma, o
torna inapto para demonstrar a divergência de interpretação,
inviabilizando o conhecimento do recurso.
Fl. 2913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.829 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11516.720885/2020-25
2
A pretensão de reexame dos fatos e provas obsta o conhecimento do
recurso especial.
Merece não ser conhecido o recurso especial quando a decisão recorrida
esteja assentada em mais de um fundamento suficiente e autônomo, não
tendo sido devolvido à apreciação da Câmara Superior de Recursos Fiscais
todos eles.
RECURSO ESPECIAL DOS RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS. REQUISITOS DE
ADMISSIBILIDADE. SIMILITUDE FÁTICA. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
PRELIMINAR. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. MATÉRIA EMINENTEMENTE
JURÍDICA. SIMILITUDE, CONHECIMENTO.
Merece ser conhecido o recurso especial interposto contra acórdão que,
em situação fática similar, conferir à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara, Turma
Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos
Fiscais, observados os demais requisitos previstos nos arts. 118 e 119 do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023.
INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO. ANÁLISE RECURSAL ADSTRITA À
TEMPESTIVIDADE.
Por se tratar de um dos requisitos de admissibilidade do recurso, a
tempestividade é condição indispensável para o exame do mérito, não
sendo superável, ainda que se trate de questão de ordem pública.
A apresentação intempestiva da impugnação faz com que não se instaure a
fase litigiosa do processo administrativo fiscal, restringindo o escopo de
apreciação do recurso voluntário.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso Especial interposto por AA - ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA., e conhecer
parcialmente do recurso especial interposto por FLÁVIO HULSE PEDERNEIRAS e LUIZ FERNANDO
SOARES, apenas quanto à matéria “necessidade de enfrentamento da preliminar de ilegitimidade,
ainda que intempestiva a impugnação”, para, na parte conhecida, negar-lhes provimento. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 9202-011.825, de 11 de novembro de 2025, prolatado no julgamento do processo
11516.720878/2020-23, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Fl. 2914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.829 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11516.720885/2020-25
3
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Ronnie Soares Anderson (Suplente Convocado), Leonam
Rocha de Medeiros, Cleberson Alex Friess (Suplente Convocado), Leonardo Nuñez Campos
(Suplente Convocado), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos
prevista no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso especial interposto pela AA - ANESTESIOLOGISTAS
ASSOCIADOS LTDA., bem como pelos responsáveis solidários FLÁVIO HULSE PEDERNEIRAS, LUIZ
FERNANDO SOARES e MARIANA MARTINS BRUNHANO, em face de acórdão que negou
provimento aos recursos voluntários apresentados.
Colaciono, por oportuno, a ementa e o respectivo dispositivo do acórdão
recorrido:
INTEMPESTIVIDADE.
A petição apresentada fora do prazo não caracteriza a impugnação, não instaura
a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário e não comporta julgamento de primeira instância.
DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
A produção de provas desenvolver-se-á de acordo com a necessidade à formação
da convicção da autoridade julgadora, a quem cabe indeferi-las quando se
mostrarem desnecessárias.
PROCEDIMENTOS FISCAIS. FASE OFICIOSA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
OPORTUNIDADE.
Na fase oficiosa, os procedimentos que antecedem o ato de lançamento são
praticados pela fiscalização de forma unilateral, não havendo que se falar em
processo, contraditório e ampla defesa, só se podendo falar na existência de
litígio após a impugnação do lançamento.
SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL SÓCIO QUOTISTA. REMUNERAÇÃO.
É segurado obrigatório da Previdência Social, na modalidade contribuinte
individual, o sócio quotista que recebe remuneração decorrente de seu trabalho
em empresa urbana ou rural.
Fl. 2915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.829 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11516.720885/2020-25
4
SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA.
REMUNERAÇÃO.
É de vinte por cento a contribuição a cargo da empresa, destinada a Seguridade
Social, incidente sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer
título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe
prestem serviços.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REMUNERAÇÃO DE
SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL .
O valor pago a título de distribuição de lucros, quando caracterizado como
remuneração por serviços prestados pelo sócio, possui natureza remuneratória,
sujeito à incidência de contribuição previdenciária devida pela empresa sobre a
remuneração do segurado contribuinte individual. Para fins previdenciários, é
vedado o pagamento apenas de distribuição de lucros ao sócio que presta
serviços à empresa. Integra a remuneração do segurado contribuinte individual o
valor total pago ao sócio, ainda que a título de antecipação de lucro, quando não
houver discriminação entre a remuneração decorrente do trabalho e a
proveniente do capital social.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGUIÇÃO. AFASTAMENTO DA
LEGISLAÇÃO VIGENTE. INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa é incompetente para afastar a aplicação da legislação
vigente em decorrência da arguição de sua inconstitucionalidade ou ilegalidade.
AFERIÇÃO INDIRETA.
Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da
empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento
real de remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro,
serão apuradas, por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas,
cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
SELIC. INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE MULTA. APLICABILIDADE.
Os juros moratórios - calculados de acordo com a Taxa Selic - incidem sobre a
multa, pois esta integra o crédito tributário lançado.
DECADÊNCIA. DOLO. FRAUDE. SIMULAÇÃO.
Verificada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o direito de a Fazenda
Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados
do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado.
MULTA QUALIFICADA. EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE. CABIMENTO.
Presente nos autos a comprovação do evidente intuito de fraude, mediante
comportamento intencional, específico, de causar dano à fazenda pública correta
a aplicação da multa qualificada prevista na legislação.
Fl. 2916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.829 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11516.720885/2020-25
5
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM COM A
SITUAÇÃO QUE CONSTITUI O FATO GERADOR.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador. É de se manter a sujeição passiva solidária
quando há nos autos comprovação de vínculo com a situação que constitui o fato
gerador da obrigação principal. A responsabilidade solidária por interesse
comum decorrente de ato ilícito demanda que a pessoa a ser responsabilizada
tenha vínculo com o ato e com a pessoa do contribuinte ou do responsável por
substituição. Deve-se comprovar o nexo causal em sua participação comissiva ou
omissiva, na configuração do ato ilícito com o resultado prejudicial ao Fisco dele
advindo.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo que proferidas por Conselhos de
Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão àquela objeto da decisão. (f. [...])

Por entender padecer o acórdão da mácula da omissão, o sujeito passivo
apresentou aclaratórios alegando ser:

vítima de um processo altamente predatório, manifestamente nulo e
incompatível com a CRFB/88. Explica-se.
Primeiro, recebeu um Relatório Fiscal de 120 laudas, todas menosprezando sua
organização empresarial, consignando se tratar de “empresa de fachada”, com
“pretensos sócios” e “intuito puramente dissimulatório”. O Fisco não poupa
esforços em bradar o quão repreensiva seria sua organização empresarial:
“INTUITO PURAMENTE DISSIMULATÓRIO”; ‘BALBÚRDIA FINANCEIRA”; “UM
DESRESPEITO GROTESCO”; “MÉTODO COMEZINHO DE SE APERFEIÇOAR
DISSIMULAÇÃO”; “MANIPULADA”; “PÍFIA”; “DISSIMULADA”; “FRAGILIZADA AO
EXTREMO”; “OS MÉTODOS DE PRODUÇÃO NÃO ESTÃO ALI”.

Asseverou que,

[n] caso concreto, restou comprovado que a Embargante impugnou, com êxito
no mérito, pontos absolutamente centrais ao REFISC – que foram reiterados ao
longo de dezenas de laudas. Nesse caso, não poderia o e.CARF simplesmente
considerar que esses pontos eram de menor importância, que não eram os
“principais motivos” da exação. Se era essa a razão preponderante no início ao
Fl. 2917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.829 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11516.720885/2020-25
6
fim do REFISC, então no mínimo o lançamento merece ser desconstituído por
falta de clareza e cerceamento de defesa. [...].
Pelo exposto, requer-se a decretação de NULIDADE do julgamento, ante i) a
inovação de fundamentos expressamente contrários aos do lançamento, em
violação ao art. 146 do CTN; e ii) cerceamento de defesa mediante descarte,
em fase contenciosa, dos fundamentos do REFISC, por serem supostamente
irrelevantes. (sublinhas deste voto)

Questionada ainda a competência desta eg. Seção, ao asseverar que

conclui-se haver três nulidades: i) usurpação da competência da 1a Seção, ante à
não distribuição dos reflexos para seu respectivo relator, conforme art. 6o, § 2o
do RI/CARF; ii) usurpação da competência da 1a Seção para julgar Contribuição
Previdenciária decorrente dos mesmos fatos e provas que ensejaram autuação
por IRPJ, conforme art. 2o, IV do RI/CARF; e, por último, iii) julgamento de
processos acessórios antes do princial, em violação ao art. 6o, § 5o do RI/CARF.

Pediu

[p]el[a] integralização do julgamento para que se incursione no mérito do
Capítulo 1.1 – “NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR MOTIVAÇÃO ULTERIOR”,
abordando-se,
também,
os
fundamentos
objetivamente
contraditórios
apontados às fls. [...] e ss., bem assim o prejuízo de defesa na consideração de
que fundamentos do REFISC são “irrelevantes.”

Disse ainda padecer a decisão recorrida das seguintes omissões:

A primeira tese omissa foi apresentada ao item [...] do Recurso Voluntário e [...]
da Impugnação – qual seja, o entendimento do e.CARF de que até sociedades
civis podem distribuir lucros de forma desproporcional (...).
(...)
Na segunda tese, não houve enfrentamento do critério de distribuição de lucros
apresentado pelo Sr. Perito. Inclusive, de forma ainda mais omissa, a v.Decisão
de 1o Grau fundamenta que “nunca se esclareceu o critério de distribuição de
lucros”, o que só reforça a nulidade do v.Decisum, conforme item [...] da
Impugnação (...).
(...)
A terceira tese olvidada impugnou a indevida punição da Embargante por lançar
quantias irrisórias de lucro como se despesas fossem, eis que, pela lógica do
Fl. 2918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.829 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11516.720885/2020-25
7
Lucro Presumido, é tudo receita, ou seja, a base de cálculo não muda. Essa tese
constou ao item [...] da Impugnação, e tampouco foi enfrentada (...).

Alegando contradição, afirmar existir

ponto de evidente discordância entre o e.CARF e o REFISC – embora o v.Acórdão
não tenha reconhecido tal dissonância. Embora o fundamento supracitado
especifique que nunca se duvidou da idoneidade da Embargante, o REFISC
objetivamente
assume
direção
contrária,
acusando-lhe
de
“INTUITO
PURAMENTE DISSIMULATÓRIO”; ‘BALBÚRDIA FINANCEIRA”; “UM DESRESPEITO
GROTESCO”; “MÉTODO COMEZINHO DE SE APERFEIÇOAR DISSIMULAÇÃO”;
“MANIPULADA”; “PÍFIA”; “DISSIMULADA”; “FRAGILIZADA AO EXTREMO”; “OS
MÉTODOS DE PRODUÇÃO NÃO ESTÃO ALI”.
Aliado a esses excessos de linguagem, o REFISC deixa claríssima a impugnação ao
enquadramento da Embargante pelo seguinte fundamento: “a sociedade AA –
ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS é indubitavelmente uma sociedade de
pessoas que se registrou indevidamente como sociedade empresária”.
Pelo exposto, requer-se a integralização do julgamento para reconsiderar a
nulidade por ausência de IDPJ, desta vez sob a ótica dos fundamentos do
relatório fiscal, que cristalinamente e irretrucavelmente justificam a exação
pela desconsideração da personalidade jurídica da Embargante.

Acrescenta outras indigitadas omissões, dessa vez (i) quanto “à constatação, pelo
REFISC, de que a Embargante não possui fatores de produção”; (ii) no tocante “ao fundamento de
que a base de cálculo não deveria ter incluído todos os lucros e da constante alteração dos
fundamentos da exação”; (iii) quanto à “desproporcionalidade na base de cálculo”; e, (iv) no que
se refere à “ausência de enfrentamento do registro contábil por suposta irrelevância”, o que, ao
seu sentir, levaria à “revogação tácita do lançamento fiscal.”

Os responsáveis solidários FLÁVIO HULSE PEDE RNEIRAS e LUIZ FERNANDO SOARES
igualmente interpuseram embargos, pretendendo:

(I) seja apreciada a preliminar contida no Item [..] do Recurso Voluntário, que diz
respeito à ausência de apreciação, pela 1a Instância, de preliminar de
tempestividade, reconhecendo por tanto a nulidade do julgamento de primeira
instancia e remetendo para novo julgamento, na forma literal do art. 56, §1o do
RI/CARF, ademais (II) seja reconhecido a omissão do v.Acórdão ao deixar de
incursionar acerca do art. 135 do CTN, bem como de massiva jurisprudência, de
modo que merece ser integralizado.

Fl. 2919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.829 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11516.720885/2020-25
8
Ao apreciar a existência das máculas apontadas tanto pelo sujeito passivo
quanto pelos responsáveis, proferido despacho de admissibilidade negando-lhes seguimento.
O sujeito passivo foi cientificado da negativa de seguimento dos embargos
manejados e, na mesma data interpôs recurso especial afirmando haver dissidência interpretativa
da legislação tributária com relação aos seguintes temas:
a) nulidade do despacho que negou seguimento aos embargos de declaração
b) inovação da DRJ quanto aos fundamentos do lançamento
c) obrigatoriedade de pagamento de pró labore aos sócios
d) qualificação da multa
e) responsabilização dos sócios
f) aplicação da retroatividade benigna (art. 106, II, c, do CTN), com redução da
multa qualificada para 100% [ausente a indicação de acórdão paradigma]
Os responsáveis solidários FLÁVIO HULSE PEDERNEIRAS e LUIZ FERNANDO
SOARES,
intimados,
respectivamente,
apresentaram
conjuntamente,
recurso
especial
pretendendo a uniformização jurisprudencial quanto aos seguintes temas:
a) nulidade do despacho que negou seguimento aos embargos de declaração
b) necessidade de enfrentamento da preliminar de ilegitimidade, ainda que
intempestiva
c) responsabilização dos sócios
d) aplicação da retroatividade benigna (art. 106, II, c, do CTN), com redução da
multa qualificada para 100% [ausente a indicação de acórdão paradigma]
O despacho inaugural de admissibilidade houve por bem dar seguimento parcial
dos recursos especiais, nos seguintes termos:
I) DOU SEGUIMENTO PARCIAL ao recurso especial da Contribuinte, admitindo-
se a rediscussão das matérias (c) impossibilidade de pagamento apenas de
dividendos aos sócios; (d) qualificação da multa e (e) responsabilização dos
sócios.
II) DOU SEGUIMENTO PARCIAL aos recursos especiais dos codevedores FLÁVIO
HULSE PEDERNEIRAS e LUIZ FERNANDO SOARES, admitindo-se a rediscussão das
matérias (b) necessidade de enfrentamento da preliminar de ilegitimidade,
ainda que intempestiva e (c) responsabilização dos sócios;
Irresignados com o seguimento parcial, o sujeito passivo e os responsáveis
solidários FLÁVIO HULSE PEDERNEIRAS e LUIZ FERNANDO SOARES interpuseram agravo,
mantendo-se o seguimento parcial, conforme consta no despacho que os apreciou
conjuntamente.
Fl. 2920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.829 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11516.720885/2020-25
9
Contrarrazões
apresentadas
pedindo,
preliminarmente,
a
negativa
de
seguimento dos recursos especiais; e, no mérito, a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
I – DO CONHECIMENTO
Passo a aferir o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos dos
recursos especiais de divergência com relação a cada uma das quatro
matérias devolvidas a esta eg. Instância Especial.
I.1 – RESPONSABILIZAÇÃO DOS SÓCIOS: MATÉRIA TRAZIDA NOS
RECURSOS ESPECIAIS DO SUJEITO PASSIVO E DOS RESPONSÁVEIS
SOLIDÁRIOS
Conforme relatado, em todas as duas peças recursais apresentadas – uma
do sujeito passivo e a outra dos dois responsáveis solidários apresentada
em conjunto – requerida a uniformização da interpretação da legislação
tributária quanto os requisitos ensejadores da responsabilização dos
sócios, com arrimo em um único e idêntico acórdão paradigmático – o de
no 2401-007.309.
Antes de passar ao cotejo das decisões recorrida e paradigma, noto falecer
o sujeito passivo (AA - ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA.) de
legitimidade para arguir matéria de defesa que beneficia exclusivamente
terceiro. Confira-se a delimitação da insurgência ultimada na peça recursal:
Em síntese, o acórdão fundamenta a responsabilidade dos
administradores simplesmente pelo fato de que a companhia
supostamente teria sido constituída para gerar economia dos tributos –
sem apontar nenhuma conduta específica dos administradores (...):
(...)
Ademais, embora em diversos momentos argumente genericamente que a
conduta específica dos administradores teria sido comprovada pela
fiscalização, cita trecho do relatório fiscal que simplesmente não
individualiza a conduta dos administradores (...).
Fl. 2921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.829 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11516.720885/2020-25
10
O art. 18 do CPC é claro ao dispor que “[n]inguém poderá pleitear direito
alheio em nome próprio”, razão pela qual não pode o sujeito passivo
(pessoa jurídica) se insurgir contra a atribuição de responsabilidade
solidária às pessoas físicas indicadas no Termo de Sujeição Passiva
Solidária, sem que lhe houvessem sido outorgados poderes para tanto –
vide às f. 2.750 a inexistência de procuração atribuída pelos responsáveis
solidários aos patronos do sujeito passivo.
Neste sentido está o verbete sumular de no 172 deste eg. Conselho, cuja
observância é obrigatória, que dispõe que “a pessoa indicada no
lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade para
questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário
lançado.” Deixo de conhecer, por esse motivo, do recurso especial do
sujeito passivo quanto à matéria (responsabilização dos sócios).
Os responsáveis solidários FLÁVIO HULSE PEDERNEIRAS, LUIZ FERNANDO
SOARES e MARIANA MARTINS BRUNHANO, detendo, em tese, legitimidade
para tanto, trazem à baila o mesmo paradigma, o acórdão no 2401-
007.309, afirmando pretender a uniformização da interpretação do
disposto nos arts. 124 e 135 do CTN.
Registro que, por terem FLÁVIO HULSE PEDERNEIRAS e LUIZ FERNANDO
SOARES apresentando peça impugnatória intempestiva, sequer conhecido
o recurso por eles interposto. Sendo assim, nenhuma decisão sobre este
ponto foi proferida, o que demonstra a carência de interesse. Com relação
a eles, portanto, para que tenha alguma utilidade o recurso neste tocante é
imprescindível que logrem êxito com relação a outro tema por eles arguído
e admitido pelo despacho inaugural de admissibilidade, qual seja: a
necessidade de enfrentamento da preliminar de ilegitimidade, ainda que
intempestiva. Deixo de conhecer, por esse motivo, do recurso especial do
sujeito passivo quanto à matéria (responsabilização dos sócios).
I.2 – QUALIFICAÇÃO DA MULTA: MATÉRIA TRAZIDA NOS RECURSOS
ESPECIAIS DO SUJEITO PASSIVO
No recurso especial do sujeito passivo, dito que
[a]inda em relação a esse paradigma [acórdão no 2301-006.321], também
foi dada solução jurídica diversa à aplicação do art. 44, § 1o, da Lei
9.430/96, visto que, em acusação idêntica à presente, foi afastada a
aplicação da multa qualificada. (f. 2.385)
Passo ao confronto das situações supostamente assemelhadas com
desfecho díspar:
Fl. 2922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.829 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11516.720885/2020-25
11
RECORRIDO No 2201-010.365
PARADIGMA No 2301-006.321
EMENTA
MULTA QUALIFICADA. EVIDENTE INTUITO
DE FRAUDE. CABIMENTO.
Presente nos autos a comprovação do
evidente intuito de fraude, mediante
comportamento intencional, específico,
de causar dano à fazenda pública correta
a aplicação da multa qualificada prevista
na legislação.
VOTO
Apesar da recorrente argumentar que a
decisão recorrida não ter sido específica
em relação aos motivos que levaram à
qualificação da multa, entendo que não
assiste razão á recorrente, seja porque a
decisão em debate remeteu argumentos
às
especificidades
enumeradas
pela
autuação seja porque a mesma, além de
explicitar os motivos legais pelos quais a
multa deveria ser qualificada, rebateu
fielmente os argumentos da recorrente
no
sentido
da
transferência
da
responsabilidade para o responsável pela
contabilidade, pois, segundo a decisão
recorrida, observa-se a responsabilidade
na modalidade in eligendo, respondendo
o sujeito passivo pelos atos praticados
por aquele que escolheu para prestar-lhe
os serviços em questão.
Ainda, segundo a decisão recorrida,
embora os pagamentos em questão
tenham sido registrados na contabilidade
da
autuada,
o
foram
de
maneira
incorreta, com a aparência de eventos
diversos, não correspondendo a fatos
geradores de contribuição previdenciária.
Para reforçar os motivos que levaram à
qualificação da multa de ofício pela
fiscalização, basta que sejam analisados
os diversos motivos e procedimentos
eleitos pelo relatório fiscal, onde o
VOTO
Ao menos essa acusação deveria ser mais clara do
que foi posta, do contrário vira mera interpretação,
tanto negativa quanto positiva. Deve haver uma
consciência entre quem está pretendendo simular
com aquele que estaria simulando, no caso a
recorrente.
Não
nos
parece
razoável
essa
afirmação, em razão das circunstâncias dos autos.
Por outro lado, conforme já citado, esse colegiado
já teria afastado a acusação de simulação, dolo,
conluio ou fraude em razão da mesma ação fiscal,
julgando a acusação no processo que exigiu a
incidência do IR (processo 11070.720224/201781),
nos termos do voto proferido pelo respeitado
Conselheiro Marcelo, em trecho assim transcrito:
(...)
Como mencionado, não é possível identificar que a
recorrente agiu com má-fé em razão de fraude ou
conluio por ação ou omissão dolosa tendente a
impedir ou retardar, total ou parcialmente, o
conhecimento por parte da autoridade fazendária
do tributo devido, uma vez que esse compreendia
a informação integral dos impostos a serem
recolhidos, de forma transparente por seus sócios.
Ainda, a contabilidade da empresa não foi
“desconfigurada” pela fiscalização no relatório
fiscal, e não foram indicados elementos que
pudessem dar suporte à acusação formulada, a
não ser por meros indicativos de interpretação de
redução da carga tributária, o que por si só não
permite num conjunto de análise fraudulenta,
imputar a multa por dolo ou simulação.
Assim, tendo em vista não ser possível concluir
pela aplicabilidade dos artigos 71 a 73, da Lei
4.502/64, e não existindo elementos suficientes
para aplicar o dispositivo referente à prática de
"simulação" ou conluio", afasto, por consequência,
a multa aplicada de 150%, para 75%.
Fl. 2923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.829 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11516.720885/2020-25
12
mesmo discorreu especificamente as
várias
atitudes
adotadas
pela
contribuinte no sentido de que fosse
caracterizado o intuito fraudulento, com
a respectiva subtração de contribuições
previdenciárias. Senão, veja-se a seguir
transcritos, trechos do relatório fiscal,
onde é demonstrado claramente o
referido intuito da contribuinte de
fraudar a fiscalização tributária:
Por ser a qualificação da multa matéria de natureza eminentemente fática,
vislumbro carecer as decisões de similaridade para que seja possível
afirmar, com segurança, que, caso fosse a controvérsia apreciada pela
Turma prolatora da decisão paradigmática, outro seria o desfecho.
Assim como ocorrera no tópico precedente, além de não vislumbrar a
similitude necessária, para elidir as conclusões alcançadas pela decisão
recorrida, mister o revolvimento do acervo fático-probatório, vedado nesta
instância especial – aplicável, mutatis mutandis, o verbete sumular de no 7
do STJ. Por esses motivos, o juízo de admissibilidade há de ser negativo.
I.3 – DA OBRIGATORIEDADE DE PAGAMENTO DE PRÓ LABORE AOS
SÓCIOS: MATÉRIA TRAZIDA EXCLUSIVAMENTE NO RECURSO ESPECIAL DO
SUJEITO PASSIVO
Apenas o sujeito passivo devolve o tema a esta eg. Câmara, com arrimo no
paradigma de no 2301-006.321. Inicia afirmando que
[o] voto condutor é fundamentado especialmente nos trechos do acórdão
da DRJ, em que se dispõe que teria praticado fraude o contribuinte que
deixa de pagar pró-labore aos sócios e, por conseguinte, deixa de incluí-
los no RGPS:
29.1. O sócio da sociedade civil de prestação de serviços profissionais que
presta serviço à sociedade da qual é sócio é segurado obrigatório na
categoria de contribuinte individual, conforme o alínea "f, inciso V, art.12
da Lei n$ 8.212, de 1991, sendo obrigatória a discriminação entre a parcela
da distribuição de lucro e aquela paga peio trabalho, com fundamento o
inciso III, art. 22 da Lei n 8.212, de 1991, e o inciso II, parágrafo 59 do
Decreto n 3.048, de 1999, de modo que, para fins previdenciários, não é
possível considerar todo o montante pago a este sócio como distribuição de
lucros, uma vez que pelo menos parte dos valores pagos terá
necessariamente natureza jurídica de retribuição pelo trabalho, sujeita à
incidência de contribuição previdenciária. ( ... ) 67. Assim, verifica-se que a
conduta de denominar todo o valor recebido pelo sócio que presta serviço
Fl. 2924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.829 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11516.720885/2020-25
13
à sociedade com sendo a título de lucro, ficando o trabalhador sem
amparo do RGPS ou pretendendo sua filiação como segurado facultativo,
com incidência menor de contribuição, não pode ser considerada uma
forma regular de reduzir incidência de tributo, ao contrário, caracteriza-se
uma conduta ilegal.
O cotejo analítico é apresentado nas folhas subsequentes, as quais peço
licença para, no que importa, replicar:
3.2.1. Acórdão no 2301-006.321: divergência quanto à obrigatoriedade do
pagamento de pró-labore aos sócios (art. 22, III, e art. 28, § 9o, j, da Lei
8.212/91) e quanto à qualificação da multa (art. 44, § 1o, da Lei 9.430/96).
Quanto ao segundo paradigma, cabe salientar a similitude fática entre os
casos: ambos os processos tratam de sociedades prestadoras de serviços
médicos nas quais houve acusação de fraude, por pagamento de seus
sócios
exclusivamente
mediante
distribuição
de
dividendos
ou
adiantamento de lucros, e consequente cobrança de contribuições
previdenciárias sobre os valores recebidos a título de dividendos. Vejam-se
os trechos dos acórdãos em comparação:
(...)
Entretanto, no acórdão paradigma, foi afastada alegação de fraude e
garantida aos contribuintes a não incidência de contribuição previdenciária
sobre as parcelas distribuídas a título de distribuição de lucros a seus sócios,
na medida em que não há como se entender que a mera qualificação de
todos os pagamentos como dividendos poderia fundamentar a cobrança
dos tributos como se tais recebimentos fossem remuneração do trabalho.
Por outro lado, no acórdão recorrido, os contribuintes foram autuados –
com aplicação de multa qualificada – sob o fundamento de que a
sociedade teria sido constituída com o intuito de reduzir o montante de
tributos a serem pagos e que a conduta de distribuir lucros por meio de
dividendos – sem o pagamento de pró-labore aos sócios – seria
fundamento para desconsiderar completamente a qualificação dada pela
companhia aos pagamentos e cobrar contribuição previdenciária sobre a
totalidade dos valores.
Veja-se a comparação entre a solução jurídica dada ao caso e aquela
deduzida no acórdão paradigma: (...) (f. 2.383/2.384; sublinhas deste
voto)
Em suma, a narrativa apresentada pela parte ora recorrente é a de que o
“fundamento para desconsiderar completamente a qualificação dada pela
companhia aos pagamentos e cobrar contribuição previdenciária sobre a
totalidade dos valores” foi “a conduta de distribuir lucros por meio de
dividendos – sem o pagamento de pró-labore aos sócios.”
Fl. 2925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.829 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11516.720885/2020-25
14
Colaciono excertos do relatório da fiscalização, trazidos na decisão
recorrida, para melhor compreensão dos motivos determinantes para a
lavratura da autuação:
Trata de autuação referente a Contribuições Sociais Previdenciárias e, por
sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto
condutor relativo ao julgamento de 1a Instância:
(...)
Após discorrer a respeito da inexistência na legislação brasileira de
tributação dos lucros distribuídos aos sócios de pessoas jurídicas, a
fiscalização afirma que a constituição da autuada não é fruto do que se
deveria esperar na criação de uma sociedade, ou seja, a congregação de
esforços para consecução de um objetivo comum.
Diferente disso, entende que a autuada foi constituída em decorrência de
um planejamento tributário abusivo, com a finalidade de remunerar
profissionais liberais da área da saúde pelos trabalhos desenvolvidos,
mediante pagamentos sob a forma de distribuição de lucros que não
sofrem a incidência de tributos, contribuição previdenciária no caso
específico. Prossegue narrando a forma como se dá a distribuição de lucros
em questão, sendo os respectivos valores quantificados de acordo com os
serviços prestados por cada sócio e não na proporção da quota societária
correspondente a cada um deles. Reporta à prática da autuada de realizar
antecipações de dividendos em curtos intervalos de tempo, periodicidade
típica do pagamento de remuneração em razão do trabalho e não da
percepção de lucro pelo capital investido em atividade empresarial.
Adiante, esclarece que as distribuições feitas em curtos intervalos de
tempo (realizadas mais de uma vez por mês a cada sócio, chegando a se
verificar 04 e até um caso de 05 distribuições mensais a um único sócio)
não foram precedidas das apurações contábeis necessárias e atenderam
não ao desempenho societário, mas às necessidades dos sócios, seguindo,
portanto, a lógica das remunerações dos profissionais pelas atividades
desenvolvidas e não pelo capital social investido. Também por tal razão,
observa-se pagamentos a título de distribuição de lucros em números
redondos, conforme descrito em quadro apresentado pela fiscalização, já
que os pagamentos eram realizados sem a indispensável apuração de
resultados.
Discorre a respeito da possibilidade de os lucros serem distribuídos de
forma diversa do que na proporção das participações societárias (Artigo
1.007 do Código Civil) mas que no caso presente verifica-se a ausência de
previsão em contrato social ou atas de assembleias regularmente
subscritas e levadas a registro público, de quais seriam tais regras
diferenciadas de distribuição dos lucros. Tal situação permitiu, na prática,
Fl. 2926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.829 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11516.720885/2020-25
15
a livre convenção dos sócios a respeito (desde que aceitas de forma
unânime).
Informa as dificuldades enfrentadas durante o procedimento fiscal para a
obtenção dos esclarecimentos e documentos necessários, mencionando
que a conduta da autuada deu ensejo à lavratura de autuações por
descumprimento de obrigações tributárias acessórias.
Apresenta análise das disparidades entre os lucros distribuídos e as
participações societárias, revelando tratar-se de procedimento utilizado
para pagar remuneração por trabalhos prestados e não para distribuir
lucros, não representando critério válido, inclusive por ofender ao disposto
no artigo 1.008 do Código Civil, pois abre a possibilidade de que o sócio não
participe dos lucros auferidos, caso não preste serviços em determinado
período.
O conceito de lucro estabelecido no artigo 187 da Lei 6.404/76 impõe que
as remunerações pagas pelos serviços prestados sejam consideradas
despesas. Procedendo de forma diversa, a autuada aumenta de forma irreal
seus lucros, distribuindo os valores indevidamente apurados a esse título
em substituição às remunerações pelos serviços prestados.
(...)
Citando a Resolução 1.374/2011 do Conselho Federal de Contabilidade,
aponta irregularidades na escrituração contábil, consistentes não apenas
na ausência de registro como remuneração dos valores pagos a título de
distribuição de lucros em desproporção com as quotas societárias.
Observou-se, também, o registro incorreto na "conta caixa" de
pagamentos com históricos sem detalhamento das operações, realizados
no interesse pessoal de determinados sócios ou de outras empresas a eles
vinculadas (Opus Serviços de Anestesia Ltda - CNPJ 04.244.123/0001-29 e
Hospital da Plástica de Santa Catarina Ltda - CNPJ 10.853.021/0001-03),
cujos valores - segundo alegado, mas não demonstrado - eram
posteriormente ajustados descontando-se tais pagamentos dos valores
totais de lucros que esses sócios tinham direito a receber, evidenciando
também sob esse aspecto, a inexistência do interesse societário nas
atividades da autuada. Enfatiza que a utilização inadequada da "conta
caixa" em tal procedimento teve como objetivo ocultar tais operações,
pois, caso fosse criada uma conta específica para essa finalidade, a
irregularidade praticada se tornaria evidente.
(...)
Também relata a utilização irregular da "conta caixa" para ajustar
pagamentos por serviços prestados a sócio de fato (Márcio Joaquim Losso),
no período anterior a seu ingresso formal no quadro societário. A autuada
tentou ajustar os pagamentos a partir da "conta caixa" como distribuição de
Fl. 2927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.829 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11516.720885/2020-25
16
lucros em período posterior, quando tal profissional já participava
formalmente da sociedade.
Adiante, narra situação envolvendo o próprio Sr. Márcio e outros médicos
que receberam antecipações de lucros sem pertencerem ao quadro da
autuada, cujos pagamentos sequer foram disfarçados mediante utilização
da "conta caixa".
Relata a prática da autuada de repassar valores recebidos diretamente aos
beneficiários que eram os sócios responsáveis pelos serviços prestados e
que geraram aqueles pagamentos, não havendo qualquer apuração para
que tais valores pudessem ser considerados como lucros distribuídos.
Negligenciando todos os motivos acima transcritos que embasam a
autuação – que vão desde constituição de uma sociedade sem a
congregação de esforços para consecução de um objetivo comum,
passando pelos vícios na contabilidade, ausência de apuração de lucros e
distribuição de lucros em diversas vezes num único mês sem qualquer
critério para tanto – pretende reduzir a autuação à mera ausência de
pagamento de pró-labore. Tal narrativa veio a ser expressamente
rechaçada pela decisão recorrida, nos seguintes termos:
Inicialmente discordo da afirmação da recorrente quando a mesma
informa que a decisão acaba por reconhecer que a AA atua dentro da
legalidade, e que supostamente pecou apenas quando deixou de arbitrar
pro labore, pois, conforme vastamente demonstrado nos autos e neste
acórdão, apesar da aparente legalidade das transações empreendedoras do
grupo empresarial, com os respectivos lançamentos contábeis, foi
observado que a contribuinte deixou de atender a alguns princípios
contábeis, em especial em alguns lançamentos no tocante a distribuição
de lucros, a mesma não efetuou os registros contábeis demonstrando a
verdade real da operações efetuadas e, por conta disso, é que foi
demonstrado pela fiscalização, que haveria um intuito fraudulento em
algumas operações, que de alguma forma, geraria subtração de tributos e
em especial, de contribuições previdenciárias. (sublinhas deste voto)
A despeito do esforço argumentativo perpetrado, fica patente, pela mera
leitura da decisão recorrida, que não foi a ausência de distribuição de pró-
labore o único fundamento da lavratura da autuação.
O verbete sumular de no 283 do STF, aplicável aqui mutatis mutandis,
dispõe ser “inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão
recorrida assente em mais de um fundamento suficiente e o recurso não
abrange todos eles.” Exibe redação quase idêntica a súmula no 126 do STJ,
porquanto “inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido
assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer
Fl. 2928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.829 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11516.720885/2020-25
17
deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta
recurso extraordinário.”
Todas as três turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais deste eg.
Conselho se manifestam acerca da impossibilidade do conhecimento de
recurso especial de divergência em situações como a descortinada nos
presentes autos, em que patente a carência de interesse recursal:
1a TURMA DA CSRF
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO. NÃO
CONHECIMENTO.
Para fins de admissibilidade, a fundamentação trazida em recurso especial
deve ser apta a contrapor, específica ou conjuntamente, todos os
fundamentos trazidos pelo voto condutor do acordão recorrido. Não se
conhece do Recurso Especial que não questiona um dos fundamentos
jurídicos que, por si só, seja apto a motivar a conclusão da decisão recorrida
sobre a matéria em debate.
RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA SUMULADA. JUROS SOBRE A MULTA DE
OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108.
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o
valor correspondente à multa de ofício.1

2a TURMA DA CSRF
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. PARADIGMA QUE CONTRARIA
DECISÃO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO
CONHECIMENTO.
Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da análise da
admissibilidade do recurso especial, contrariar decisão definitiva do
Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral.
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. NÃO UTILIDADE. SUPERVENIENTE
FALTA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso que, mesmo provido, não ensejará qualquer
proveito no deslinde da controvérsia, quando já mantido outro fundamento
autônomo para o lançamento.
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES COM CRÉDITOS INEXISTENTES.
INSERÇÃO DE DECLARAÇÃO FALSA NA GFIP. APLICAÇÃO DE MULTA
ISOLADA. PROCEDÊNCIA.
Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à
aplicação de multa isolada nos termos do art. 89, §10, da Lei no
8.212/1991.

1 CARF. Acórdão no 9101-005.727, Cons. Rel. CAIO CESAR NADER QUINTELA, Redatora Designada LIVIA DE CARLI
GERMANDO, sessão de 1o de setembro de 2021.
Fl. 2929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.829 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11516.720885/2020-25
18
Para a aplicação de multa de 150% prevista no art. 89, §10 da lei 8212/91, o
dolo mostra-se prescindível para a caracterização da falsidade imputada à
compensação indevida, mostrando-se apenas necessária a demonstração
de que o contribuinte utilizou-se de créditos não líquidos e certos.2

3a TURMA DA CSRF
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/06/2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não se conhece do recurso especial quando a decisão recorrida utilizou
mais de um fundamento independente e suficiente para a sua
fundamentação, enquanto o recurso somente ataca um desses
fundamentos.
Hipótese em que, na decisão recorrida, o crédito extemporâneo não foi
reconhecido por não ter havido retificação da DACON nem prova
inequívoca de não aproveitamento desse crédito em outro período de
apuração, enquanto o recurso apenas atacou a necessidade de retificação
da DACON, pois o paradigma convergiu com o recorrido quanto à
necessidade de prova do não aproveitamento do crédito em outro
período.3
Pelas razões elencadas, há de ser o juízo de admissibilidade negativo.
Para robustecer a negativa de seguimento, acrescento que a tese contida
no único paradigma trazido à baila – o de no 2301-006.321 –, colide com a
pretensão da própria recorrente. Isso porque, conforme aclarado alhures,
um dos motivos da autuação é a ausência de contabilidade hígida, o que
ensejou, inclusive, a aferição indireta da base de cálculo. A ementa da
decisão paradigmática, de clareza solar, traz que
[a]s remunerações feitas por meio de pró labore e participação nos
resultados (lucros) devem restar cabalmente discriminadas, de maneira a
evitar a evitar a incidência da contribuição previdenciária sobre o total dos
valores pagos aos sócios à luz do disposto no inciso II do §5o do artigo 201
do Regulamento da Previdência Social.
A dessemelhança fática resta ainda evidenciada a partir do seguinte
excerto extraído do acórdão paradigma no 2301-006.321:
Ocorre que, no presente caso a fiscalização não descaracterizou a
contabilidade
da
recorrente
e somente
entendeu
que
haveria
remuneração direta da sociedade aos seus sócios ou associados,
disfarçando a distribuição de lucros e desconsiderando o pró-labore,
tendente a atrair o fato gerador do tributo. (sublinhas deste voto)

2 CARF. Acórdão no 9292-009.483, Cons. Rel. MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI, sessão de 27 de abril de 2021.
3 CARF. Acórdão no 9303-012.732, Cons. Rel. RODRIGO MINEIRO FERNANDES, sessão de 9 de dez. 2021.
Fl. 2930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.829 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11516.720885/2020-25
19
Naquele caso, diferentemente do ora em apreço, a contabilidade foi
considerada hígida, razão pela qual, existente discrepâncias de ordem
fática, não é de se espantar que sejam os desfechos díspares.
Seja pela discrepância das situações descortinadas nos acórdãos recorrido
e paradigma, seja pela existência de fundamento autônomo inatacado,
deixo de conhecer da matéria suscitada no apelo especial do sujeito
passivo.
I.4 – DA NECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DA PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA, AINDA QUE INTEMPESTIVA A IMPUGNAÇÃO:
MATÉRIA TRAZIDA EXCLUSIVAMENTE NO RECURSO ESPECIAL DE FLÁVIO
HULSE PEDERNEIRAS E LUIZ FERNANDO SOARES
Os responsáveis solidários FLÁVIO HULSE PEDERNEIRAS e LUIZ FERNANDO
SOARES afirmam que,
[r]egistra-se a nulidade do v. acórdão recorrido, que decretou por
intempestiva uma impugnação que continha preliminar de
tempestividade devidamente fundamentada, negado vigência ao art.
56, § 2o do Decreto n.o 7.574/2011. 4.1.
No presente Recurso, considerando a especialidade do cabimento,
não se objetiva a revisar a tempestividade (ao passo que restou
devidamente demonstrada nas razões do Recurso Voluntário).
Em contrapartida, objetiva-se demonstrar a divergência de
posicionamentos, visto que ainda que intempestiva, é crucial a
análise de legitimidade e consequente instauração do contencioso
administrativo por se tratar de questão de ordem pública. (f. 2.490;
sublinhas deste voto)
Analiso os arestos postos em confronto:
RECORRIDO No 2201-010.365
PARADIGMA No 2202-003.740
RELATÓRIO
Os responsáveis Flávio Hulse Pederneiras e
Luiz
Fernando
Soares
apresentaram
impugnação conjunta com os seguintes
argumentos:
- Tiveram acesso a integra dos documentos
apenas
em
07/10/2020,
pois,
embora
notificados, não se encontravam cadastrados
como responsáveis solidários no e-Cac antes
dessa data, razão pela qual, requerem prazo
RELATÓRIO
Ficou consignado no voto condutor do
acórdão da DRJ/BSB que, das alegações
trazidas pela BOI VERDE ALIMENTOS LTDA. e
pelo sr. JAIME VALLER, foram conhecidas
apenas a arguição de tempestividade e não se
conheceu das demais matérias por se
entender
que
essas
impugnações
são
intempestivas.
Fl. 2931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.829 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11516.720885/2020-25
20
adicional para juntada de documentos.
(...)
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de
1a instância, decidiu que não assiste razão ao
contribuinte, de acordo com a seguinte
ementa:
(...)
INTEMPESTIVIDADE.
A petição apresentada fora do prazo não
caracteriza a impugnação, não instaura a fase
litigiosa do procedimento, não suspende a
exigibilidade do crédito tributário e não
comporta julgamento de primeira instância.
VOTO
Os presentes Recursos Voluntários foram
formalizados dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e
preenchem
os
demais
pressupostos
de
admissibilidade, daí por que devo conhecê-los
e, por isso mesmo, passo a apreciá-los em suas
alegações.
De antemão, em relação aos recursos
voluntários dos responsáveis solidários Flávio
Hulse Pederneiras e Luiz Fernando Soares,
apesar
dos
argumentos
dos
referidos
recorrentes no sentido de que, por conta da
pandemia, houve prejuízo no atendimento
presencial,
onde
suscitam
que
sejam
consideradas as impugnações perante o órgão
julgado de piso, entendo que não assiste razão
aos mesmos, pois, no período abrangido pelo
prazo de impugnação concedido, em cuja
ciência já vigorava a Portaria RFB 4.261, de 28
de
agosto
de
2020,
que disciplina o atendimento presencial no âmbito da
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
(RFB),
o
atendimento
presencial
já
se
encontrava normalizado pela referida portaria.
Por conta disso, entendo que foi correta a
decisão recorrida no sentido de não conhecer
das impugnações apresentadas pelos responsáveis solidários Flávio Hulse
VOTO VENCEDOR
Embora o recurso interposto pelo sr. Jaime
Valler seja intempestivo, é de se apreciar a
questão da sua responsabilidade solidária,
pois se trata de legitimidade das partes,
sendo pressuposto processual e matéria de
ordem pública, devendo ser conhecida em
qualquer grau de jurisdição, ainda que de
ofício.
Transcrevo a seguir trecho do voto condutor
nesse sentido, da lavra da Conselheira Elaine
Cristina Monteiro e Silva Vieira (...).
Fl. 2932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.829 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11516.720885/2020-25
21
Pederneiras e Luiz Fernando Soares, devendo,
portanto,
ser
negado
provimento
aos
recursos voluntários dos mesmos.
Embora do cotejo entre os acórdãos seja verificada discrepância fática,
entendo que merece ser dado seguimento à matéria. Conforme se extrai
do voto vencedor do acórdão paradigmático, o recurso voluntário seria
intempestivo e, mesmo assim, teria a Turma passado a analisar as matérias
de ordem pública nele suscitadas. Se a Turma paradigmática apreciou
temáticas cognoscíveis ex officio trazidas em peça recursal que não
preenche nem mesmo um dos pressupostos extrínsecos de
admissibilidade, certo que o faria em um recurso voluntário tempestivo,
como ocorrera no caso em espeque.
Além disso, apenas em reforço argumentativo, anoto que me parece ter o
voto vencedor incorrido em lapso quanto afirma ser o recurso voluntário
intempestivo, eis que consta no voto vencido do acórdão paradigmático
que “o sr. Jaime Valler teve ciência do acórdão da DRJ em 30/03/2015 (f.
225); e, tempestivamente, na data de 27/04/2015 (f. 2356), apresentou o
recurso voluntário de f. 2365/2440, por meio de procurador constituído,
conforme procuração às f. 2443.” Creio que, assim como ocorreu no caso
sob escrutínio, apresentadas impugnações intempestivas suscitando
matérias de ordem pública que não foram conhecidas e, com o manejo de
recursos voluntários tempestivos, pretendida a análise de temáticas
cognoscíveis de ofício.
De uma forma ou de outra, vislumbro a aptidão do paradigma no 2202-
003.740 para dar seguimento ao recurso neste ponto.
II – DO MÉRITO
Tendo apenas uma das temáticas suscitadas superado o obstáculo da
admissibilidade, passo a analisá-la. A pergunta devolvida a esta eg. Câmara,
a qual se pretende uniformizar a interpretação da legislação, é a seguinte:
com a apresentação de peça impugnatória intempestiva seria possível a
apreciação da preliminar de ilegitimidade passiva contida em recurso
voluntário tempestivo?
Assim como na apelação, o recurso voluntário possui efeito devolutivo, de
forma que as mesmas questões suscitadas e impugnadas em sede recursal
serão apreciadas pela segunda instância. E, também por força do princípio
da dialeticidade, vedada a formulação de novas teses, salvo em se tratando
daquelas matérias de ordem pública, apreciadas até mesmo de ofício, em
qualquer tempo e grau de jurisdição.
Fl. 2933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.829 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11516.720885/2020-25
22
Contudo, tirante de dúvidas ser a tempestividade dos primeiros obstáculos
a serem superados caso se pretenda a análise do mérito, mesmo que
estejamos diante de matéria de ordem pública.4 A tempestividade, por
ostentar a condição de requisito extrínseco de admissibilidade, é conditio
sine quo non à apreciação do razões recursais. Colaciono alguns
precedentes, todos proferidos pelo Tribunal da Cidadania nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e
3/STJ).
2. Não viola o artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 nem
importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a
resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia
posta.
3. A tempestividade, por se tratar de um dos requisitos de admissibilidade
do recurso, é condição indispensável para o exame do mérito, não sendo
superável, ainda que se trate de questão de ordem pública.
4. Agravo interno não provido.5

ILEGITIMIDADE DOS SÓCIOS DE EMPRESA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. CONHECIMENTO
DE OFÍCIO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
I - O recurso especial tem como único fundamento a alegada
impossibilidade de conhecimento de ofício da afirmada ilegitimidade dos
sócios, tendo em vista a intempestividade da apelação que serviu de
instrumento para a apreciação da questão.
II - Ainda que as matérias de ordem púbica, notadamente as condições da
ação e os pressupostos processuais, possam ser conhecidas de ofício no
segundo grau de jurisdição em decorrência do aspecto da profundidade
do efeito devolutivo, esse conhecimento está vinculado à presença do
pressupostos de admissibilidade do recurso.
III - Ausente o pressuposto extrínseco da tempestividade do recurso de
apelação, a matéria de ordem pública nele alegada pela parte apelante
não poderia ser conhecida, porque não se ultrapassou sequer a fase de
admissibilidade do recurso de apelação.
IV - Recurso especial provido.6

4 Na seara tributária, tais matérias estão sempre umbilicalmente atreladas à questão de viabilidade do próprio
executivo fiscal, dentre as quais estão a liquidez e a exigibilidade do título, bem como o preenchimento de condições
da ação e pressupostos processuais.
5 STJ. AgInt no AREsp no 1347850/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
18/02/2019, DJe 21/02/2019; destaques deste voto.
Fl. 2934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.829 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11516.720885/2020-25
23

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO
DO PRAZO PARA OS RECURSOS POSTERIORES. PRECEDENTES. RECURSO
ESPECIAL INTEMPESTIVO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
(...)
V. Os Embargos de Declaração não conhecidos, por intempestividade, não
interrompem o prazo para interposição dos demais recursos, e, "ainda
que se trate de matéria de ordem pública, seu exame em sede de recurso
especial somente é possível caso se conheça do recurso" (STJ, AgRg no
AREsp 731.747/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA
TURMA, DJe de 29/09/2015). No mesmo sentido: STJ, AgRg no REsp
1.367.534/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
DJe de 22/06/2015.)
(...)
VII. Agravo interno improvido.7

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDENIZAÇÃO POR ATO
ILÍCITO. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. SUSPENSÃO DE EXPEDIENTE
NO TRIBUNAL LOCAL. PRORROGAÇÃO DO PRAZO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE
FORÇA MAIOR. PEDIDO NÃO FORMULADO OPORTUNAMENTE. EXAME DE
SUPOSTA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INCABÍVEL. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
(...)
5. Não conhecido o recurso especial, é incabível o exame de alegada
matéria de ordem pública atinente à impenhorabilidade do bem de
família.
6. Agravo interno não provido.8

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NÃO
CONHECIDOS
POR
INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERRUPÇÃO DE PRAZO RECURSAL. RECURSO
ESPECIAL INTEMPESTIVO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE
DE ANÁLISE. DECISÃO MANTIDA.
1.
Os embargos de declaração, quando não conhecidos por
intempestividade, não interrompem o prazo para a interposição de
qualquer medida recursal. Recurso especial intempestivo.

6 STJ. REsp no 1633948/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe
12/12/2017; destaques deste voto.
7 STJ. AgInt no AREsp no 1210621/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em
05/06/2018, DJe 08/06/2018; destaques deste voto.
8 STJ. AgInt nos EDcl no AREsp 674.167/PR, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017; destaques deste voto.
Fl. 2935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.829 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11516.720885/2020-25
24
2. Consoante entendimento consolidado desta Corte, ainda que se trate
de matéria de ordem pública, seu exame em sede de recurso especial
somente é possível caso se conheça do recurso.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.9

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO
RESP. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA OUTRA PARTE INTEMPESTIVOS.
NÃO INTERRUPÇÃO DE PRAZO RECURSAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
(...)
3. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
que mesmo as matérias de ordem pública - tal como a prescrição -
somente podem ser apreciadas, na via do especial, se conhecido o
recurso.
4. Agravo regimental improvido.10
No âmbito do processo administrativo fiscal, prescreve o art. 14 do Decreto
no 70.235/71 que “[a] impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento.” Pela literalidade da norma, se não apresentada
impugnação tempestiva, logo não aberta a fase litigiosa. Entretanto, esta
Relatora já argumentou ser possível a apreciação de matérias de ordem
pública em recurso voluntário tempestivo, a despeito da intempestividade
da impugnação. Entendia que, por ser função precípua deste eg. Conselho,
realizar o controle da legalidade dos atos emanados pela Administração
Tributária, certo que ser objetivo seria efetivar “a autotutela da legalidade
pela Administração, ou seja, o controle da justa e legal aplicação das
normas tributárias aos fatos geradores concretos. É um dos instrumentos
para a efetivação da justiça tributária e para a garantia dos direitos
fundamentais do contribuinte.”11
Sustentava que, independentemente de os princípios norteadores do
processo administrativo fiscal figurarem apenas na Lei no 9.784/99, certo
que não só detêm elevado vetor valorativo como também alastram a força
axiológica dos valores fortamente consagrados na CRFB/88. No art. 2o do
retromencionado diploma resta inequívoco que
[a] Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da
legalidade,
finalidade,
motivação,
razoabilidade,
proporcionalidade,

9 STJ. AgRg no AREsp 731.747/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em
22/09/2015, DJe 29/09/2015.
10 STJ. AgRg no REsp no 1367534/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
09/06/2015, DJe 22/06/2015; destaques deste voto.
11 TORRES, Ricardo Lobo. Processo Administrativo Fiscal: Caminhos para o Seu Desenvolvimento. Revista Dialética de
Direito Tributário. São Paulo, no 46, jul. 1999, p. 78.
Fl. 2936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.829 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11516.720885/2020-25
25
moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse
público e eficiência.
Ao expressamente mencionar o princípio da segurança jurídica, quis o
legislador proporcionar ao contribuinte o respeito aos ditames
constitucionais, à legalidade, à certeza, à previsibilidade da ação estatal,
bem como a salvaguarda de seus direitos. Além disso, ao mencionar estar o
processo administrativo fiscal pautado na eficiência, quis o legislador
fossem alcançados os melhores resultados da forma menos custosa
possível, de modo a atender aos anseios dos jurisdicionados.
Em novo escrutínio, tenho não ser esta a solução mais adequada. Não
estou a negligenciar os motivos que outrora me levaram apreciar matérias
de ordem pública em recursos voluntários tempestivos sem que tivesse
sido o contencioso instaurado – quais sejam, princípios norteadores da
Administração Pública –; entretanto, deixo a tê-los como suficientes para
suplantar norma expressa aplicável ao processo administrativo fiscal.
Transcrevo os motivos declinados pelo Cons. Leonam Rocha de Medeiros,
designado como redator em acórdão de minha relatoria, que ofertam
melhor desfecho à controvérsia ora devolvida:
Do ponto de vista das normas da Administração Tributária, tenho que
destacar que no Ato Declaratório Normativo Cosit n.o 15, de 12 de julho de
1996, até a presente data não alterado, nem modificado, já constava
enunciado prescrevendo que a impugnação intempestiva não instaura a
fase litigiosa do procedimento. Veja-se:
Ato Declaratório Normativo Cosit n.o 15, de 12 de julho de 1996
Processo administrativo fiscal. Impugnação intempestiva não instaura a fase
litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário nem é objeto de decisão.
O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas
atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 151, inciso III, do Código
Tributário Nacional – Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966, e nos arts. 15
e 21 do Decreto n.o 70.235, de 06 de março de 1972, com a redação do art.
1.o da Lei n.o 8.748, de 9 de dezembro de 1993,
Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita
Federal, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais
interessados que, expirado o prazo para impugnação da exigência, deve ser
declarada a revelia e iniciada a cobrança amigável, sendo que eventual
petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do
crédito tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se
caracterizada ou suscitada a tempestividade, como preliminar.
Coordenador-Geral do Sistema de Tributação
Tem-se, ainda, que destacar que, nos moldes atuais, o Processo
Administrativo Fiscal foi instituído pelo Decreto n.o 70.235, de 1972, mas,
Fl. 2937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.829 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11516.720885/2020-25
26
hodiernamente, é regulamentado pelo Decreto n.o 7.574, de 2011, no qual
consta que:
Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os
documentos em que se fundamentar e apresentada em unidade da
Secretaria da Receita Federal do Brasil com jurisdição sobre o domicílio
tributário do sujeito passivo, bem como, remetida por via postal, no prazo
de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da exigência,
instaura a fase litigiosa do procedimento (Decreto n.o 70.235, de 1972, arts.
14 e 15 ).
§ 1.o Apresentada a impugnação em unidade diversa, esta a remeterá à
unidade indicada no caput.
§ 2.o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza
impugnação, não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a
exigibilidade do crédito tributário nem comporta julgamento de primeira
instância, salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade, como
preliminar. (grifei)
Neste diapasão, limito-me a conhecer o recurso voluntário na parte que
trata do controle de legalidade da decisão recorrida quanto à temática da
tempestividade da impugnação. Se for confirmada a intempestividade, tem-
se que compreender que a impugnação não terá instaurado o contencioso
fiscal propriamente dito.
Isto porque, o caso deve ser avaliado à luz das normas que regem o
Processo Administrativo Fiscal, instituído pelo Decreto n.o 70.235, de 1972,
o qual dispõe:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão
preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a
intimação da exigência.
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei n.o
9.532, de 1997).
Portanto, a fase litigiosa do processo administrativo fiscal somente se
instaura se apresentada a impugnação tempestiva, enquanto isto o recurso
voluntário interposto, a tempo e modo, objetivando, dentre outros
capítulos, expor a nulidade da decisão de primeira instância que não
conheceu da impugnação, sob fundamento de intempestividade desta,
deve ser parcialmente conhecido, embora unicamente para realizar o
controle de legalidade da referida decisão, a fim de confirmar, ou não, a
extemporaneidade, de igual modo, confirmando, ou não, a instauração do
litígio.
De mais a mais, observo que o disposto no art. 63, I, § 2.o, da Lei n.o 9.784,
de 199912, confirma que o recurso fora do prazo não será conhecido, mas

12 Art. 63. O recurso não será conhecido quando interposto: I - fora do prazo; § 2.o O não conhecimento do recurso
não impede a Administração de rever de ofício o ato ilegal, desde que não ocorrida preclusão administrativa.
Fl. 2938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.829 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11516.720885/2020-25
27
avança e diz que este não conhecimento não impediria a Administração de
rever de ofício o ato ilegal, salvo quando houvesse preclusão para a
administração.
Pois bem, para não deixar de enfrentar este ponto, assevero que entendo
que tal norma não se aplica ao caso concreto, pois, neste caso, penso que
existe norma própria no Decreto n.o 70.235, o que afasta a aplicação
supletiva e/ou subsidiária da Lei n.o 9.784, de 1999.
É que o Decreto n.o 70.235 prevê que a lide não é instaurada com
impugnação intempestiva, de modo que não poderia ensejar a
manifestação de ofício do Colegiado, pois, sem litígio instaurado, não há
competência e não havendo competência haveria uma espécie de
preclusão para o Colegiado. Em regra, não há preclusão para autoridade
julgadora, mas, nesta hipótese, a ausência de competência se assemelharia
a preclusão citada na ressalva da norma em referência.
A preclusão da impugnação ensejou a não instauração da fase litigiosa do
procedimento fiscal. A norma do art. 63, I, § 2.o, da Lei n.o 9.784, nesta
situação, portanto, destina-se a autoridade de origem (DRF), pois ela é a
competente para o pronunciamento13 e para a apreciação da DRF não há
preclusão.
Considerando o até aqui esposado, entendo que é caso de conhecer apenas
parcialmente o recurso voluntário, tão-somente no que se refere a analisar
se a impugnação é realmente intempestiva.14
Sendo fato incontroverso a intempestividade da impugnação, sem a
instauração do contencioso administrativo fiscal, obstada está a análise da
preliminar de ilegitimidade passiva trazida à baila. Merece ser a decisão
recorrida mantida.

Ante o exposto, não conheço do recurso especial interposto por AA -
ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA. e conheço parcialmente do
recurso especial de FLÁVIO HULSE PEDERNEIRAS e LUIZ FERNANDO
SOARES, apenas quanto à matéria “necessidade de enfrentamento da
preliminar de ilegitimidade, ainda que intempestiva a impugnação” para,
na parte conhecida, negar-lhe provimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.

13 Caso o litígio tivesse sido instaurado – mas não é o caso –, adianto que meu entendimento é que poderia ser
conhecida a matéria até mesmo de ofício.
14 CARF. Acórdão no 2202-005.734, sessão de 3 de dezembro de 2019. Tivemos ainda a oportunidade de, em
coautoria, abordar a temática em: <https://www.conjur.com.br/2021-abr-21/direto-carf-intempestividade-materias-
ordem-publica-vem-decidindo-carf/>.
Fl. 2939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.829 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11516.720885/2020-25
28
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do Recurso
Especial interposto por AA - ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA., e conhecer parcialmente do
recurso especial interposto por FLÁVIO HULSE PEDERNEIRAS e LUIZ FERNANDO SOARES, apenas
quanto à matéria “necessidade de enfrentamento da preliminar de ilegitimidade, ainda que
intempestiva a impugnação”, para, na parte conhecida, negar-lhes provimento.

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Fl. 2940
DF CARF MF
Original